Tribunal: STF
Processo: RE 1510492
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. DECADÊNCIA. ATO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE PROVENTOS. TESE DE DECADÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DA IMPETRANTE. RECORRENTE QUE BUSCA A MANUTENÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE EM MOMENTO ANTERIOR À REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASSERÇÃO PROFÍCUA. PARTE QUE, POR APROXIMADAMENTE OITO ANOS, GOZOU ININTERRUPTAMENTE DE PENSÃO POR MORTE CUJO VALOR MENSAL ENCONTRAVA-SE BASEADO NO INSTITUTO DA PARIDADE. INEGÁVEL ERRO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA, CONTUDO, DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/1999 PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PELA PENSIONISTA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA QUE DEVE SER CONCEDIDA. 'Por força do disposto na Lei n. 9.784, de 1999, 'o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé' (art. 54, caput). Preceitua ela que, 'no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento' (§ 1º). Na Lei está positivado o princípio da segurança jurídica (CR, art. 5º, inc. XXXVI)' (Apelação Cível n. 2013.000198- 5, da Capital, Relator: Des. Subst. Paulo Ricardo Bruschi, julgada em 16/6/2015).’ (TJSC, Apelação / Reexame Necessário n. 0807706-35.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 28-6-2016)’ (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0899072-58.2013.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 18-08-2022). RECURSO PROVIDO” (fl. 9, e-doc. 119). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37, os §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República e a Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Argumenta que o acórdão recorrido é “manifestamente contrário à ordem constitucional, nos devidos termos da redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 31/12/2003, que aboliu a paridade de reajuste e instituiu como base de cálculo da pensão por morte, o valor dos proventos do servidor falecido, vale dizer, o valor que recebia na data do óbito, respeitando-se o teto remuneratório” (fl. 5, e-doc. 126).



    Assevera que “a decisão [recorrida] assegurou o direito à autora de continuar recebendo um benefício que estava sendo pago de forma errada, com base na decadência do ato administrativo que revisou os proventos da autora para ajustar aos preceitos constitucionais” (fl. 10, e-doc. 126).



    Sustenta que “o ato administrativo que passou a pagar o benefício com paridade é nulo de pleno direito, pois além da inconstitucionalidade pela ausência de paridade do benefício, há também afronta à coisa julgada, isso porque a sentença que havia determinado a revisão dos proventos, em nenhum momento assegurou a paridade remuneratória aos proventos da autora” (fl. 10, e-doc. 126). 



    Assinala “equívoco do setor administrativo que, ao cumprir a decisão judicial que determinava a inclusão de uma gratificação na pensão da autora, acabou por pagar o benefício com paridade. Contudo, tão logo constatado o erro foi corrigido e o benefício passou a ser pago sem paridade. Que é o correto, pois foi instituído após 2003” (fl. 10, e-doc. 126).



    Enfatiza que a norma “transitória para manutenção da paridade, prevista no art. 3º, da EC n. 47/2005, é aplicável apenas para àqueles servidores que se submeterem aos novos critérios estabelecidos nesta Emenda Constitucional, por determinação expressa de seu parágrafo único. Então, se a aposentadoria ou pensão foi instituída com base nas disposições da EC n. 41/03, deve ser adotado o critério do § 8º do art. 40, da CF, não se aplicando, nesse contexto a paridade aos servidores da ativa” (sic, fl. 13, e-doc. 126). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para anular o acórdão proferido, mantendo-se a sentença que reconhece válido o ato administrativo que adequou o pagamento da pensão, dada a nulidade do ato anterior que implantou a paridade remuneratória para um benefício concedido após a entrada em vigor da EC 41/2003, a fim de que observe o art. 40, § 7º, I e § 8º, da CF/88, no sentido de que a base de cálculo para o benefício da pensão por morte corresponda à totalidade dos proventos do instituidor, na data do óbito, observando-se o teto remuneratório vigente à época, e seu reajuste seja feito conforme critérios estabelecidos no § 8º do art. 40 de CF/88, e nos termos da lei” (fl. 15, e-doc. 126).



    3. Em 1º.5.2024, por considerar aplicável à espécie vertente o Recurso Extraordinário n. 817.338, Tema 839 da repercussão geral, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a remessa do processo à Câmara julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 143).



    Em juízo de retratação, o relator no Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 164).



    4. O Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “No caso em apreço, o Colegiado de origem, sob o fundamento da ocorrência da decadência administrativa com suporte art. 54 da Lei Federal 9.784/99, bem como nos princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da razoabilidade, deu provimento ao apelo manejado pela impetrante, ora recorrida, ‘a fim de que seja concedida a segurança para que o benefício de pensão por morte auferido pela impetrante seja mantido nos moldes anteriores à revisão administrativa, ilustrado ao evento 1, DOC5 da origem [...]’ (evento 20). 



    Identificada possível divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a tese jurídica firmada pela Suprema Corte no TEMA 839/STF, esta 2ª Vice-Presidência determinou a remessa dos autos à Câmara Julgadora, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, para análise de eventual juízo de retratação. Contudo, o Colegiado de origem exerceu juízo negativo de retratação, ratificando a decisão recorrida, conforme é possível extrair da ementa do acórdão proferido no evento 58: 



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/1999, NÃO OBSTANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PENSIONISTA E O PRESTÍGIO AOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JULGAMENTO LASTREADO EM PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 839/STF. EXEGESE DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SUPREMA CORTE. TESE QUE VERSA SOBRE OBJETO NOTORIAMENTE DISTINTO DESTES AUTOS. INTERPRETAÇÃO DO JULGAMENTO DO LEADING CASE QUE DEVE SER PROCEDIDA DE MANEIRA INTEGRAL, SEM POTENCIALIZAR TRECHOS DESCONEXOS DOS SEUS DEMAIS TERMOS. HIPÓTESE QUE ALBERGARIA REVISÃO A QUALQUER TEMPO PELA ADMINISTRAÇÃO NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO’.



    Dessarte, diante do juízo negativo de retratação exercido pelo Órgão Fracionário, remanesce o interesse recursal da parte recorrente, razão pela qual, estando presentes os requisitos de admissibilidade, devem os autos ser remetidos à Suprema Corte, nos termos do art. 1.030, inc. V, ‘c’, do Código de Processo Civil (...)



    Ante o exposto: a) diante do juízo negativo de retratação em relação ao TEMA 839/STF, com fulcro no art. 1.030, inc. V, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil, admite-se o Recurso Extraordinário; contudo, b) indefere-se o pedido de efeito suspensivo ao Reclamo nos termos do tópico 2 desta decisão” (fls. 2-3, e-doc. 182).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “In casu, a partir do que consta do Ofício n. 270 / 2022 / GEPEN / IPREV (evento 1, OFIC11 e p. 19 do evento 20, OUT2, ambos da origem), datado de 10 de outubro de 2022, é possível extrair o seguinte cenário: 



    ‘Por óbito do(a) Sr(a). Carlos Roberto Francozi, matrícula nº. 923507-8, ocorrido em 10/10/2007, está sendo paga pensão previdenciária a Sra. Roselaine Motta Francozi, na condição de cônjuge. Ocorre que em setembro de 2014 o IPREV alterou a pensão para pagar com paridade, por equívoco, pois a decisão judicial não foi neste sentido. Então, cabe a este instituto a alteração da pensão, a pagar sem paridade, ficando a mesma no valor de R$ 3.902,23 (três mil, novecentos e dois reais e vinte e três centavos). [...] ‘



    A ‘decisão judicial’ mencionada pela autarquia previdenciária refere-se àquela oriunda dos autos da ‘Ação de Revisão e Cobrança de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte’ n. 0003524- 77.2008.8.24.0067 (evento 1, DOC14, origem), com trânsito em julgado certificado em 03/11/2010 (evento 1, DOC15, origem). 



    Em proveitosa síntese, o documento acostado ao evento 46, OUT2 da origem descreve, em outros termos, o contexto do imbróglio a ser resolvido: 



    ‘1) A impetrante alegou que sempre recebeu pensão com PARIDADE, e que o IPREV alterou a pensão após 15 anos da concessão, quando na realidade a mesma recebeu pensão sem paridade da data do óbito até setembro/2014, quando o IPREV incluiu equivocadamente a decisão da sentença do processo 0003524-77.2008.8.24.0067, que assim decidiu: [...] 



    2) Equivocadamente o IPREV implantou PARIDADE, quando a sentença MANDOU alterar o 'CÁLCULO INICIAL DA PENSÃO’. O IPREV só percebeu o equívoco quando da execução de sentença em 2022. 



    3) Cabe esclarecer também, que os [sic] ex-Bombeiro Militar faleceu aos 34 anos de idade com 16 anos de contribuição, na vigência da EC 41/2003. (...)



    Pois bem. 



    De um lado, a impetrante aponta como líquido e certo o direito à percepção da pensão por morte no valor que lhe vinha sendo pago por mais de oito anos, sem a redução imposta pela autarquia previdenciária após revisão administrativa, que reputa estar atingida pela decadência (art. 54 da Lei n. 9.784/1999), pois ‘não basta a vontade livre de querer rever o ato que alega ilegal sem observar a proteção a segurança jurídica e demais princípios que gerem a possibilidade de rever atos administrativos’. 



    De outro, a autoridade impetrada aduz que a providência adotada encontra arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmulas n. 346 e n. 473), visto que a Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos, declarando-os nulos. Aponta, outrossim, que a diferença entre os valores pagos e efetivamente devidos a título de pensão por morte decorreu da compreensão errônea de que o benefício contaria com paridade remuneratória, quando, na verdade, seria garantido à pensionista apenas a atualização e reajuste para preservação do valor real, conforme os critérios do artigo 40, §7º, I, e §8º da Constituição Federal, na redação vigente à época (após promulgação da Emenda Constitucional n. 41/03). 



    Julgo ser caso de concessão da segurança. 



    Não ignoro a compreensão emanada pelo juízo a quo, no sentido de que ‘o ato administrativo que majorou a pensão para além dos limites objetivos da coisa julgada não se submete ao prazo decadencial constante do art. 54 da Lei n. Lei n. 9.784/1999, pois contraria frontalmente uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal’. (evento 33, SENT1, origem). 



    Contudo, a remansosa jurisprudência desta Corte define que a possibilidade de a Administração Pública anular seus próprios atos ‘não é absoluta, tendo em vista que o exercício da autotutela pelo Poder Público está fundado também nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé (Resp. n. 219.883/SP, rel. Min. Hamilton Carvalhido, e Resp. n. 515.225/RS, rel. Min. Felix Fischer), sendo intolerável que os servidores e administrados fiquem indefinidamente sujeitos ao poder revisório conferido à Administração (MS n. 24.448, rel. Min. Carlos Ayres de Britto). Sendo assim, sabido que via de regra, incide o instituto da prescrição e da decadência.’ (TJSC, Apelação n. 5054720-79.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 28- 03-2023 - grifou-se). 



    Ou seja: ‘A Administração dispõe da autotutela e é da tradição do direito brasileiro a anulação dos próprios atos pelo Poder Público (Súmula 473 do STF). Além de outros conjecturáveis limites, todavia, está a decadência de cinco anos da Lei 9.784/99 (que se aplica a todos os entes federativos na falta de norma específica: Súmula 633 do STJ). É forma de conciliar o controle da retidão dos atos estatais com a segurança jurídica, como inclusive referendou o TJSC a propósito do Tema 11. A decadência fica impedida em casos de má-fé do particular (ressalva a Lei 9.784/99) e nos casos ostensivamente inconstitucionais (já decidiu o STF).’ (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0312083-33.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 30-01-2024). 



    Em que pese incontroverso o equívoco da Administração Pública ao conceder pensão por morte com renda mensal inicial baseada em paridade remuneratória, o que perdurou por mais de oito anos (2014-2022), infere-se que a revisão do ato administrativo restou demasiadamente tardia, de modo que ultrapassado o prazo previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/1999: ‘O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’. 



    Por mais que a coisa julgada tenha assento constitucional, assim como os regramentos previdenciários, o instituto da segurança jurídica - como um todo - ressoa como de imperiosa observância e ponderação. Ora, ‘o essencial é que a própria fixação de prazos opera em favor da estabilidade das situações jurídicas e da eliminação de incertezas. O que se prestigia, em outras palavras, é o princípio da segurança jurídica’ (ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica entre Permanência, Mudança e Realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2011. p. 347 - grifou-se). 



    Na hipótese dos autos, aliás, sequer há como ventilar a eventual existência de má-fé da impetrante (elemento essencial para a desconsideração do prazo decadencial como causa impeditiva à revisão de ato administrativo, conforme item ‘2’ da ementa do RE 817.338/DF, de Relatoria do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Tribunal Pleno em 16.10.2019), visto que os vícios no cálculo e subsequentes pagamentos, que perduraram por mais de oito anos, partiram, direta e confessadamente, da autarquia previdência, ainda que estivesse em posse de todo o histórico funcional do instituidor do benefício e soubesse dos claros termos da decisão proferida em ação revisional. 



    Com efeito, ‘[...] a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo também deve ser aplicada em favor do administrado’ (TJSC, Apelação n. 5054720- 79.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 28-03-2023 - grifou-se). 



    Não se pode olvidar ainda que, atrelado à segurança jurídica, está a estabilidade das relações e a proteção à confiança, ressaltada quando o ato ‘errôneo’ advém da própria Administração Pública, sem maiores influências do particular. 



    Assim, conforme precedente análogo deste Órgão Fracionário: ‘[...] porquanto já esvaído o prazo que a Administração possuía para a revisão do ato, mostra-se devido o restabelecimento do pagamento da vantagem pleiteada nos moldes em que vinha sendo efetuado [...] medida que homenageia os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade’ (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0899072-58.2013.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 18-08-2022). 



    Por tais razões, deve-se dar provimento ao apelo, a fim de que seja concedida a segurança para que o benefício de pensão por morte auferido pela impetrante seja mantido nos moldes anteriores à revisão administrativa, ilustrado ao evento 1, DOC5 da origem, haja vista a incidência dos efeitos da decadência e a repercussão dos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade. (...)



    Por se tratar de mandado de segurança, o qual não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula n. 269/STF), não há falar na produção de efeitos patrimoniais pretéritos (Súmula n. 271/STF), de modo que a ordem de pagamento da pensão por morte nos moldes acima aduzidos atinge o período imediatamente subsequente à impetração. 



    3. Diante do êxito da parte impetrante, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, destacando-se a isenção legal conferida à impetrada no tocante ao recolhimento das custas e despesas processuais (art. 7º, I, da Lei Estadual n. 17.654/2018). Não há falar na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ou recursais, porquanto incabíveis na espécie (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmulas 105/STJ e 512/STF). 



    4. Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, a fim de, reformando a sentença, conceder a segurança para que seja mantido o pagamento do benefício da pensão por morte à impetrante nos moldes anteriores à revisão administrativa, haja vista os efeitos da decadência e a repercussão dos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade” (fls. 3-7, e-doc. 119).



    7. Embora o Tema 839 da repercussão geral não se aplique à espécie vertente, porque não se trata de ato de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica, este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, reafirmou o entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública não se sujeita ao prazo decadencial em situações flagrantemente inconstitucionais. Esta a ementa do julgado:



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’“ (Plenário, DJe 31.7.2020).



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.874/1999 em situações de flagrante inconstitucionalidade, pois, como assentado pelo Ministro Gilmar Mendes na decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.434.266/RJ, “caso admitíssemos que o transcurso de referido lapso temporal impossibilitasse a revisão dos atos inconstitucionais, estaríamos debilitando a força normativa da Constituição e subvertendo a ordem constitucional” (DJe 26.4.2024). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011. 6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos” (Mandado de Segurança n. 26.860, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.9.2014).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 236, § 3º, da Constituição Federal é norma auto-aplicável. 2. Nos termos da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a concurso público para o devido provimento de serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção. 3. Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma constitucional se tornado auto-aplicável. 4. Existência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso público nesses casos (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 126/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 05.6.1992; 363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 03.5.1996 e 25.8.1995; 417/ES, rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 29.10.2009). 5. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. 6. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 1988 (Recursos Extraordinários 182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008). 7 Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta, no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro. 8. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas. 9. Segurança denegada” (MS n. 28.279/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 29.4.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DE TITULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO SEM CONCURSO PÚBLICO, MEDIANTE DESIGNAÇÃO OCORRIDA APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEGALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal sempre se pronunciou no sentido de que, sob a égide da Constituição de 1988, é inconstitucional qualquer forma de provimento dos serviços notariais e de registro que não por concurso público; II – Não há direito adquirido à efetivação em serventia vaga sob a égide da Constituição de 1988; III – O exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, por se tratar de ato manifestamente inconstitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 28.273-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 21.2.2013).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu “o equívoco da Administração Pública ao conceder pensão por morte com renda mensal inicial baseada em paridade remuneratória, o que perdurou por mais de oito anos (2014-2022)” (fl. 4, e-doc. 119).



    Consta do acórdão recorrido que a paridade remuneratória foi implementada pela autarquia recorrente em evidente descompasso com a determinação da decisão judicial prolatada na ação de revisão de benefício previdenciário de pensão por morte, que somente versou sobre o cálculo inicial do benefício.



    O recorrente insurge-se contra a conclusão do acórdão “por ser manifestamente contrária à ordem constitucional, nos devidos termos da redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 31/12/2003, que aboliu a paridade de reajuste e instituiu como base de cálculo da pensão por morte, o valor dos proventos do servidor falecido, vale dizer, o valor que recebia na data do óbito, respeitando-se o teto remuneratório” (fl. 5, e-doc. 126). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580, Relator o Ministro Ricardo Lewandowksi, Tema 396 da repercussão geral, em que se discutia, “à luz do art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, bem como do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, o reconhecimento, ou não, de direito adquirido à observância dos critérios de paridade e integralidade, previstos na Emenda Constitucional nº 20/98, em relação ao pagamento de pensão por morte de ex-servidor que, embora aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, faleceu durante sua vigência”, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (Plenário, DJe 4.8.2015).



    Extrai-se do voto condutor daquele julgamento: 



    “Como se sabe, a EC 41/2003 pôs fim à ‘paridade’ – garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa. 



    A regra estava prevista no art. 40, § 8º, da CF, incluído pela EC 20/98. 



    O texto atual prevê apenas o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.



      Dessa forma, se o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da EC 41/2003, não tem o pensionista direito à paridade.



    Isso porque, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção, a pensão igual